Tribunal: CARF
Processo: 16327.721019/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas na legislação. O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação do processo administrativo fiscal, especialmente a observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não resta comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA PERDA.
Ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art.9o da Lei no 9.430, de 1996, é necessária a apresentação de documentação que permita identificar o montante da perda. Na impossibilidade de identificação, devida a glosa.
ESFERA EXTRAJUDICIAL
O requisito previsto no art. 9o da lei n° 9.430, de 1996, de que os créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, só poderão ser registrados como perda quando os devidos procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias tenham sido iniciados e mantidos não tem aplicação integral aos casos de créditos com garantia, na modalidade alienação fiduciária de coisa imóvel, tendo em vista que lei posterior (Lei n° 9.514, de 1997), que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabeleceu, em seus artigos 26 e 27, procedimentos extrajudiciais para o recebimento de dívidas não pagas. A demonstração de interesse por parte do credor na quitação da dívida, manifestada pelo legislador quando expressamente exige a manutenção dos procedimentos, aplica-se a ambas as esferas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721019/2021-83
ACÓRDÃO
1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das
hipóteses previstas na legislação. O atendimento aos preceitos
estabelecidos
na
legislação
do
processo
administrativo
fiscal,
especialmente a observância do amplo direito de defesa do contribuinte e
do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. GLOSA DEVIDA.
É devida a glosa de perda no recebimento de crédito para a qual não resta
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA PERDA.
Ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art.9o da Lei no 9.430, de 1996, é necessária a apresentação de
documentação que permita identificar o montante da perda. Na
impossibilidade de identificação, devida a glosa.
ESFERA EXTRAJUDICIAL
O requisito previsto no art. 9o da lei n° 9.430, de 1996, de que os créditos
com garantia, vencidos há mais de dois anos, só poderão ser registrados
como perda quando os devidos procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias tenham sido iniciados e mantidos
não tem aplicação integral aos casos de créditos com garantia, na
modalidade alienação fiduciária de coisa imóvel, tendo em vista que lei
Fl. 21272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
2
posterior (Lei n° 9.514, de 1997), que instituiu a alienação fiduciária de
coisa imóvel, estabeleceu, em seus artigos 26 e 27, procedimentos
extrajudiciais para o recebimento de dívidas não pagas. A demonstração de
interesse por parte do credor na quitação da dívida, manifestada pelo
legislador quando expressamente exige a manutenção dos procedimentos,
aplica-se a ambas as esferas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos o Conselheiro Andre Luís Ulrich Pinto que votou por dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a definitividade das perdas referentes aos créditos vencidos há mais de cinco
anos e restabelecer a dedução no montante de R$ 9.964.035,14 relativos aos créditos garantidos
por meio de alienação fiduciária; e o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto que acompanhou a
divergência apenas nessa última questão.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 108-030.929 – 28a TURMA/DRJ08,
Sessão de 19 de outubro de 2022, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Fl. 21273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
3
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia Especial da Instituições Financeiras da Receita Federal do
Brasil em São Paulo-SP tendentes à exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na
sistemática do Lucro Real, afetos ao ano calendário de 2016.
Os autos de infração foram lavrados em 20/10/2021 enquanto a ciência da
autuada operou-se nesse mesmo dia, quando da abertura de mensagem na Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e espelham crédito tributário
montante de R$ 118.238.649,69 (principal mais acréscimos de multas e juros de
mora).
Concluiu a autoridade fiscal que a autuada excluiu indevidamente do lucro líquido
valores referentes à perda de recebimento de créditos, além de inexatidão do
período de escrituração de despesa (postergação), ocasionando insuficiência na
determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
Do Termo de Verificação Fiscal, peça integrante dos autos de infração, extraem-se
os seguintes quadros de valores:

Referida peça pormenoriza cada um dos itens acima enunciados, que podem
assim serem resumidos:
4.1 – PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.1.1 – Diferença encontrada na substituição de planilhas
A Fiscalizada apresentou planilha informando R$ 1.570.335.349,58 de “Perdas
Dedutíveis em Operações de Crédito” e uma outra contendo “operações de
Fl. 21274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
4
crédito que foram cedidas pelo Banco Santander no ano de 2016”, no valor de R$
4.183.964.041,11. Procedeu-se um cruzamento entre ditas planilhas do que
resultou 152.494 operações coincidentes, sendo expedida intimação da fiscalizada
para explicações, cuja resposta foi no sentido da validade da segunda e equívoco
na primeira, a qual foi substituída. Na substituição, a diferença de R$ 3.993.972,16
não foi localizada pelo próprio Banco Santander, daí o lançamento por exclusão
indevida uma vez que a Fiscalizada não apresentou documentação comprobatória
de sua existência.
4.1.2 – Descumprimento dos critérios de dedutibilidade 9 e 11
Filtrou-se da corrigida planilha “Perdas Dedutíveis em Operações de Crédito” a
quantidade de 1.628 operações enquadradas pela Fiscalizada nos critérios de
dedutibilidade do art. 9o, § 7o, II, “b” da Lei no 9.430/96 (indicador 9 – contratos
inadimplidos a partir de 07/10/2014, sem garantia, entre 15.000,00 a R$
100.000,00, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança
administrativa) e do art. 9o, § 7o, III, “a” (indicador 11 – contratos inadimplidos a
partir de 07/10/2014, com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor até
R$ 50.000,00, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento ou o arresto das garantias). Como referido § 7o preceitua sua
validade para vencimentos a partir da publicação da Medida Provisória no 656, de
07/10/2014, e os casos selecionados tem vencimentos anteriores a essa data, a
Fiscalizada foi então intimada para apresentar o número da ação judicial de
cobrança de cada uma das operações que embasasse a perda, assim requerida
pelo § 1o, II, “c” e III do artigo em questão, sendo respondido que em 1.152
operações não foram localizados os feitos judiciais. Em decorrência, entendeu a
fiscalização que a dedutibilidade de R$ 52.617.928,78 não está amparada pelo
permissivo legal.
4.1.3 – Descumprimento dos critérios de dedutibilidade 4
Outros 649 casos de operações classificados pelo Banco Santander como
deduzíveis segundo a regra do § 1o, II, “c” (indicador 4 – perdas de créditos sem
garantia de valor superior a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento) foram
objeto de intimação para a apresentação do número da ação judicial de cobrança,
como também, para justificativas nos eventuais casos de inexistência, vindo
resposta que em 464 operações não foi localizada a respectiva ação. Assim,
entendeu o Fisco que um total de R$ 41.753.245,89 encontra-se ao desabrigo
dessa regra de dedutibilidade
4.1.4 – Perdas – Enquadramentos diversos
Quanto aos clientes cujo número da ação judicial de cobrança foi informado na
planilha, intimou-se a Fiscalizada para apresentar cópia e acompanhamento das
respectivas, contudo, a documentação trazida foi incompleta.
Fl. 21275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
5
Neste sentido, em relação à empresa Superpesa Cia. De Transportes Especiais, a
qual teve homologado o seu Plano de Recuperação Judicial datada de
11/03/2016, foi apresentada Impugnação contra a lista de credores formulada
pelo Administrador Judicial em 27/07/2015 visando a revisão dos seus créditos,
sendo a mesma julgada improcedente e objeto de Agravo de Instrumento, julgado
em 2017. Compreendeu a Fiscalização que a importância de R$ 4.200.733,05 é
indedutível no ano calendário de 2016 em razão de ser inferior ao valor
homologado no plano de recuperação (§ 1o, V, c/c § 5o).
No que diz respeito aos clientes Auto Posto Elidia Ltda, SL Transporte e Comércio
de Materiais de Construção, MM Produtos Agrícolas Ltda-ME, Via Livros Ltda,
Haroldo Machado de Oliveira Junior, Luiz Carlos Soavinski e In Chan Kim, cujos
títulos venceram antes de 07/10/2014, a Fiscalizada respondeu contrariamente,
ou seja, que não localizou o ajuizamento das correlatas operações. Já em relação
aos clientes Comércio de Equipamentos a Gás Ltda e Autofort Veículos Ltda, a
Fiscalizada respondeu que não houve ajuizamento para as operações e solicitou a
desconsideração da informação planilhada. Assim, por falta de apresentação da
documentação probatória, glosou-se o valor de R$ 931.658,75.
Com referência aos clientes Sabrina Andrade Borges Perpetuo e TLT Transportes
Logístico Rodoviários Ltda, a documentação apresentada revelou extinção das
ações judiciais por falta de regular andamento do feito pelo autor e,
respectivamente, desistência. Compreendeu-se, consequentemente, pelo não
cumprimento do critério do § 1o, II, “c”, do que seguiu a glosa do valor de R$
174.098,68. Ainda nesse diapasão, a petição inicial da ação contra Comercial de
Papel Boa Vista Ltda foi indeferida por falta de apresentação do original do título
exequendo, enquanto a execução contra Ama Têxtil Importação e Exportação
Ltda foi extinta por falta de pagamento das custas judiciais e, por fim, o feito
executivo contra Meta Truck Service Ltda foi extinto a pedido da parte autora.
Dessa forma, tomando em consideração que a legislação exige que o
procedimento judicial esteja iniciado e mantido, glosou-se o valor de R$
582.694,80.
No tocante aos clientes Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Ltda.-
EPP, Montezano Distribuidora Comercial Ltda, Denise Cardoso da Silva, Fernando
Giannetti Teixeira dos Santos (dois eventos), Marcelo Herrero Pires de Avila e
Costa Verde Vidros Ltda foram apresentadas correspondências endereçadas a
Oficiais de Registro de Imóveis para que os devedores fossem notificados para
pagamento das dívidas. A Fiscalizada, então, foi novamente intimada para
apresentar as ações judiciais, ao que respondeu:

Fl. 21276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
6

Entrementes, a fiscalização entendeu que a falta de procedimentos judiciais
iniciados e mantidos é a exigência legal para a dedutibilidade, efetuando a glosa
do valor de R$ 9.964.035,14.
Idênticas ocorrências se deram em relação aos clientes Algodoal Algodoeira Ltda,
Manoel Silva Santana Construtor EPP e Moagem Valente Ltda (dois eventos).
Assim, em vista do mesmo entendimento anterior, glosou-se o valor de R$
4.908.954,85 (neste valor está incluso o cliente Rodrigo Jacinto de França, sem
qualquer documentação apresentada). Quanto ao cliente Copas Construções Ltda,
a intimada apresentou comprovantes da ação judicial, porém, nela o Santander
figura como réu. Reintimada, foi apresentada correspondência endereçada ao
Oficial de Registro de Imóveis requerendo a notificação da devedora, do que
seguiu a glosa do valor de R$ 1.285.086,37.
Em relação à cliente Clarear Transporte Turismo Ltda, a intimada informou que a
ação judicial é uma revisional e que não localizou feito executório. A glosa, neste
caso, foi de R$ 322.220,37.
Quanto a Health Marketing Brasil Cursos Ltda – EPP, a documentação relativa à
ação judicial informada na planilha não foi apresentada, vindo em lugar um
Instrumento Particular de Dívida e Outras Avenças – Sem Novação no qual consta
o compromisso de pagamento. O entendimento da Fiscalização foi de que em
momento algum a Fiscalizada informou que houve descumprimento de acordo
que pudesse gerar a retomada da cobrança e a dedutibilidade da perda e então
procedeu a glosa do valor de R$ 413.985,63.
Relativamente à cliente Maricultura Pescados Comércio Importação, apurou-se
que a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito e homologou a
desistência requestada pelo Santander. Glosou-se a quantia de R$ 306.262,07.
Fl. 21277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
7
Já no respeitante à cliente Traxterra Serviços e Equipamentos Ltda, a intimada
respondeu que o número do processo judicial planilhado era outro e que não
havia documentação disponível. Procedeu-se à glosa do valor de R$ 399.481,14.
Quanto ao feito contra Aços Planalto Comércio e Indústria, a sentença
apresentada, de 30/06/2016, extinguiu o processo a pedido do exequente.
Intimada para esclarecimentos, assim respondeu a fiscalizada: Processo extinto,
porém, em nossas bases consta informação de acordo não comprovado nos
autos. A desistência pode ter sido motivada por isso. A glosa, neste caso, foi de R$
652.201,04. Idêntica ocorrência se deu quanto à cliente DLM Consultoria e
Informática Ltda, sendo a sentença datada de 06/02/2015, enquanto a resposta
assim foi exteriorizada: Processo extinto porque houve acordo. A desistência pode
ter sido motivada por isso. Glosou-se o valor de R$ 373.289,35.
Finalmente, em relação ao cliente Integra Brasil Transportes Ltda, a ação judicial
apresentada não correspondia à cédula de crédito. Mais uma vez intimada, agora
para que apresentasse a documentação correspondente ao título, a Fiscalizada
respondeu que não localizou ajuizamento para a operação, do que seguiu a glosa
do valor de R$ 343.098,35.
Noutro giro, da segunda parte das imputações fiscais colhem-se os seguintes
excertos do Termo de Verificação Fiscal, por bem resumirem a questão:

4.2 – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - POSTERGAÇÃO
4.2.1 – Prazo de Vencimento

Fl. 21278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
8

4.2.2 – Existência de Ação Judicial

Registrou, por fim, que a autuada foi instada para manifestar-se sobre o
aproveitamento de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, sendo
respondido que não há saldos para aproveitamento em 2021.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos, além dos preceptivos já
mencionados, o artigo 47, §§ 1o e 2o da Lei no 4.506, de 1964; art. 6o, §§ 1o, 2o e
4o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977; art. 18 da Lei no 7.450, de 1985; arts. 2o e 3o,
inciso I, da Lei no 7.689, de 1988; arts. 37, § 1o e 57 da Lei no 8.981, de 1995; arts.
2o, 3o e 4o da Lei no 9.249, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; arts. 6o, § 1o,
inciso I e § 2o, 28, 44, inciso I e 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996; artigos 247, 248,
Fl. 21279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
9
249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 340 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) e art. 8o da Lei
no 13.097, de 2015
Em 18/11/2021 a autuada ingressou com impugnação, subscrita por ilustre
patrono, por meio da qual suscita preliminar de nulidade dos autos de infração ao
entendimento de precariedade da condução do procedimento fiscalizatório no
que tange à análise correta e detida das operações que consubstanciaram no
provisionamento.
Assevera que da base de operações glosadas (1.647 operações) um total de 371,
ou seja, quase 25% da totalidade das operações in judice, apresentam data de
vencimento período de cinco anos da data de baixa da provisão, inexistindo
qualquer intimação específica para esclarecimentos adicionais e reforça que
mesmo os débitos não vencidos em 2016, ou seja, cujo prazo de 05 anos ainda
não havia transcorrido desde a data do vencimento da obrigação, estavam
devidamente vencidos e considerados irrecuperáveis (“perdidos”) definitivamente
na data da lavratura do auto de infração. Assim, a fiscalização não se debruçou na
investigação dos fatos, limitando-se a indicar que as operações não se
enquadrariam nos critérios de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430,
sem noticiar que a totalidade dos valores constituem perdas definitivas na data de
baixa da provisão ou na data de lavratura do auto de infração, nos termos do art.
10, § 4o, dessa lei. Enfim, aponta que houve nítida renúncia ao dever investigativo
e que, diante do art. 142 do Código Tributário Nacional, impunha-se a busca da
verdade material e não meras presunções fiscais, a fim de garantia do direito ao
contraditório e ampla defesa.
Quanto ao mérito, diz que o § 4o do artigo 10 da Lei no 9.430 dispõe que o
contribuinte que verificar, dentre os valores a ele devidos, que há débito vencido
há mais de 05 anos e cujo pagamento não ocorrera até o momento poderá baixá-
lo definitivamente, enquanto o art. 9o traz cenários específicos para fins de
despesamento cujo vencimento não tenha alcançado dito prazo. Cita
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e pontua
que todos os débitos já vencidos até 30/12/2011, devidamente elencados no
“doc.04”, devem ser considerados perdas definitivas e assim baixadas na conta de
resultado em 30/12/2016 independentemente do ajuizamento ou manutenção de
ação judicial de cobrança.
Já no “doc.05” estão relacionados 1.277 contratos cujos valores, provisionados no
anocalendário de 2016, foram glosados por não ter sido ajuizada ação de
cobrança ou, nas ajuizadas, contém indicações de irregularidades. Diz que
mantém certo e estreito controle de devedores duvidosos de sua carteira e que o
procedimento adotado não está em descompasso com a legislação, afirmando
que os débitos não foram provisionados novamente nos anos subsequentes e que
procedera com o devido e correto pagamento dos tributos nos anos seguintes à
baixa do provisionamento.
Fl. 21280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
10
Frisa que o Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, prevê a possibilidade de
postergação do tributo devido por meio de antecipação de despesas em períodos
anteriores ao que poderia ser excluída da apuração de IRPJ e CSLL, reforçando que
referido normativo encontra-se no sentido de que é possível ao contribuinte
proceder com a dedução das despesas em período anterior ao que
deveria/poderia ser excluída da apuração, sem quaisquer prejuízos – exceto o
pagamento de juros de mora – desde que no período em que poderia ser excluída
a referida despesa, esta seja incluída no lucro líquido do período e seja
espontaneamente pago o valor do tributo. Após, assim conclui:

Aduz, dentro do princípio processual da eventualidade, a existência da novação
dos débitos. Pontua que parcela dos créditos discutidos nas ações judiciais foram
objeto de renegociação de dívida por meio de (i) acordos judiciais regularmente
homologados via sentença, ou (ii) reconhecimento do débito em ação de
recuperação judicial.
Fl. 21281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
11
Dessa forma, a despesa registrada seria legítima, quer por conta da extinção da
dívida original e confirmação de sua irrecuperabilidade, quer pela definitividade
da irrecuperabilidade do desconto e, ao menos, a postergação do pagamento do
IRPJ e CSLL sobre o saldo remanescente a ser pago pelo devedor em momento
futuro após o acordo.
Cita doutrina de Orlando Gomes no sentido de que a novação não figura modo
satisfatório da obrigação uma vez que o credor desobriga o devedor da dívida
original sem o recebimento da prestação original. Assim, resta claro que para
todos os processos em que ocorrera a formalização de acordo ou seu
reconhecimento mediante ação de recuperação judicial há a novação da
obrigação original e o advento de nova obrigação, nos termos do art. 360, I, do
Código Civil. Com isso, a obrigação original constitui-se como perda definitiva, a
qual poderá ser deduzida na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Ainda que não se entendesse pela definitividade da perda dos créditos originários,
necessário o reconhecimento, ao menos, da definitividade da perda do valor do
desconto conferido ao devedor no momento do acordo ou dos valores que não
puderem ser quitados em recuperação judicial dada a insuficiência do crédito,
conforme se extrai do § 3o, art. 10, da Lei no 9.430/96. Enfim, o valor do desconto
conferido no acordo judicial configurará perda definitiva, visto que não mais
passível de cobrança, e poderá ser deduzido do lucro real conforme disposições
do art. 299 do RIR/99 e Súmula CARF no 139.
No que toca às glosas referentes aos débitos cuja cobrança dera-se por meio
extrajudicial, diz que o procedimento adotado seguiu a dinâmica prevista na Lei no
9.514/97, a qual dispôs sobre o sistema Financeiro Imobiliário e instituiu a
alienação fiduciária de coisa imóvel. Chama a atenção para os fatos de que se
trata de lei específica sobre a matéria, em especial seus artigos 26 e 26-A,
entendendo que a cobrança de débitos garantidos por imóveis deve tramitar
exclusivamente perante o Registro de Títulos e Documentos da comarca do
imóvel, bem assim, de que se trata de lei posterior à de no 9.430, o que atrai o
dever de observância de critérios hermenêuticos de interpretação legal,
consoante art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dessa
forma, não caberia exigir dos contribuintes que procedam com o ajuizamento de
ação judicial de cobrança, dado a lei especial e mais nova, a qual determina a via
extrajudicial.
Por fim, consigna que os lançamentos não levaram em conta os valores de IRPJ e
CSLL antecipados ao longo do ano, geradores de respectivos saldos negativos
ainda não integralmente utilizados em suas compensações via PER/DCOMP, o que
impunha à fiscalização a devida amortização dessas antecipações, de forma que
somente eventual diferença poderia ser objeto de exigência fiscal, multa e juros,
afirmando que neste sentido caminha a jurisprudência do CARF e transcreve
acórdãos. Após, assim arremata:
Fl. 21282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
12
Requereu, ao final, a procedência da impugnação com total cancelamento do
auto de infração.
Recentemente, em 25/03/2022, a Impugnante aviou comunicado que em face da
aproximação do termo ad quem do prazo de 05 (cinco) anos para pleitear a
restituição dos saldos negativos formados no encerramento do ano-calendário de
2016,
apresentou
os
pedidos
de
restituição
(PER)
números
18227.15949.301221.1.2.02-3493 (retificado pelo 11219.44666.110322.1.6.02-
0309) e 00568.86155.301221.1.2.03-1186)

A 28a TURMA/DRJ08 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação. O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação
do processo administrativo fiscal, especialmente a observância do amplo direito
de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ NÃO CONSIDERADO NA AUTUAÇÃO. ECF.
PER/DCOMP. APROVEITAMENTO.
O Saldo Negativo de IRPJ que não houver sido objeto de Pedido de Restituição
(PER) e/ou Declaração de Compensação (Dcomp) poderá ser deduzido do imposto
de renda devido, em eventual lançamento de ofício. Nesse caso, o instrumento da
ECF, isoladamente, é insuficiente à comprovação do crédito alegado. Na hipótese
de já ter sido avidado PER/Dcomp, seu acompanhamento seguirá rito de
apreciação apartado em processo próprio e autônomo, impedindo a autoridade
julgadora de proceder qualquer análise na impugnação. Existindo decisão
definitiva no processo do PER/Dcomp que exteriorize eventual saldo disponível,
este poderá ser aproveitado.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos somente poderão ser deduzidas, para fins
de determinação do lucro real, quando cumprido os requisitos previstos no art. 9o
da Lei no 9.430, de 1996, os quais substituíram o sistema de Provisão para
Fl. 21283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
13
Devedores Duvidosos, sendo que fora desse critério qualquer outro utilizado pelo
contribuinte não é admissível, não importando, como in casu, se as dívidas
encontram-se vencidas há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidadas
pelo devedor, ou se as perdas foram reconhecidas quando da celebração de
contratos de repactuação de dívidas, com alegada novação objetiva.
ESFERA EXTRAJUDICIAL
O requisito previsto no art. 9o da lei n° 9.430, de 1996, de que os créditos com
garantia, vencidos há mais de dois anos, só poderão ser registrados como perda
quando os devidos procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias tenham sido iniciados e mantidos não tem aplicação integral aos
casos de créditos com garantia, na modalidade alienação fiduciária de coisa
imóvel, tendo em vista que lei posterior (Lei n° 9.514, de 1997), que instituiu a
alienação fiduciária de coisa imóvel, estabeleceu, em seus artigos 26 e 27,
procedimentos extrajudiciais para o recebimento de dívidas não pagas. A
demonstração de interesse por parte do credor na quitação da dívida,
manifestada pelo legislador quando expressamente exige a manutenção dos
procedimentos, aplica-se a ambas as esferas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, igual sorte colhe o lançamento que tenha sido formalizado em legislação
que toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) III.1 Preliminarmente: Da nulidade do acórdão recorrido em razão da
alteração de critério jurídico em relação à manutenção das glosas relativas aos
créditos garantidos por meio de alienação fiduciária de imóveis.
III.2. Do direito: Da nulidade dos autos de infração face a notória superficialidade
na análise das operações e erro na determinação da base de cálculo do
lançamento
III.3. Da definitividade das perdas dos créditos vencidos há mais de 05 (cinco)
anos, conforme previsão do art. 10o, §4o, da L9430 III.3.a) Da definitividade das
Fl. 21284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
14
perdas dos créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos no momento do
despesamento
III.3.b) Da mera postergação do pagamento do tributo referente às operações
cujas ações judiciais de cobrança sofrem de alegada irregularidade ou não foram
ajuizadas
III.3.c) Da novação de débitos
III.3.d) Da desnecessidade de ajuizamento de ação judicial nos casos de cobrança
de débitos garantidos por imóveis
III.4. Da existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no período
IV. DOS PEDIDOS
121. Diante de todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, a fim de que a decisão ora recorrida seja reformada para
afastar integralmente as exigências constituídas por meio deste lançamento,
considerando:
(i) Preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido vista a notória alteração do
critério jurídico pela decisão a quo para manutenção das glosas relativas às perdas
deduzidas em relação aos contratos garantidos por alienação fiduciária de
imóveis;
(ii) A nulidade dos lançamentos face a notória superficialidade e erro na
determinação da base de cálculo do lançamento;
(iii) A definitividade das perdas deduzidas após o transcurso de 05 (cinco) anos,
em conformidade com o art. 10, §4o, da L940, incluindo-se as obrigações vencidas
até o despesamento (ano de 2016) e, também, no momento da lavratura destes
autos de infração (ano de 2021). Nas hipóteses em que o prazo de 05 (cinco) anos
do vencimento das obrigações ocorreu após o despesamento, requer-se seja
reconhecida a antecipação das despesas e consequente postergação da
tributação, de modo que a definitividade das perdas se dê após 05 (cinco) anos do
vencimento de cada obrigação (para fins de apuração da postergação);
(iv) Subsidiariamente, na remota hipótese de não se acatar as nulidades
aventadas ou, ainda, a definitividade das perdas após o transcurso de 05 (cinco)
anos, requer-se seja reconhecida (iii.a) a novação da dívida nos casos em que
houvera a pactuação de acordo entre Recorrente e devedor ou, no limite, (iii.b) a
possibilidade de despesamento da parcela do desconto concedido – nos termos
da SCARF 139;
(v) Ainda subsidiariamente, particularmente em relação às perdas baixadas
relacionadas a créditos com garantia de bens imóveis, requer-se seja reconhecida
a inviabilidade prática de a Recorrente comprovar as diligências realizadas pelos
próprios Cartórios de Registro de Imóveis para persecução das cobranças na via
extrajudicial.
Fl. 21285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
15
122. No que tange a glosa objeto do item 4.1.1 do TVF, requer-se, desde já, a
reapuração de IRPJ/CSLL no período para que os valores glosados sejam
amortizados com as antecipações (imputação linear), tendo em vista a suficiência
dos saldos negativos, afastando-se, por consequência, a multa de ofício lançada.
123. De igual modo, na remota hipótese de as questões preliminares e de mérito
suscitadas neste recurso não serem acolhidas em relação aos demais itens,
requer-se seja promovida a amortização das antecipações formadoras dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL suficientes e disponíveis para a integralidade desta
exigência (e neste limite), por meio de imputação linear, implicando no
cancelamento proporcional do lançamento, e respectivas multas de ofício,
referente aos eventuais itens remanescentes.
124. Para tanto, é de rigor aguardar o trânsito em julgado administrativo dos
processos n. 16327.720668/2019-42 e n. 19614.760909/2022-44, relativos ao
saldo negativo de IRPJ, e processos n. 16327.720653/2019-84 e n.
16327.720720/2022-10, relativos ao saldo negativo de CSLL, para que se confirme
o montante dos saldos negativos disponíveis para amortização.
125. Subsidiariamente aos pedidos supra, caso a reversão das glosas objeto deste
litígio não se dê de forma imediata com reconhecimento das teses de direito
desenvolvidas, requer-se seja o julgamento do presente recurso convertido em
diligência, a fim de que o Recorrente possa fornecer documentação sobressalente
que este E. CARF entender necessária.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 21286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
16
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DAS GLOSAS RELATIVAS AOS CRÉDITOS
GARANTIDOS POR MEIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS

Inicialmente, a empresa recorrente suscita preliminar alegando em síntese, in
verbis:

(...)8. Em que pese a nulidade material do próprio lançamento, que será delineada
no tópico seguinte, tem-se que o acórdão proferido pela DRJ padeceu em nítida
nulidade que implica em verdadeira supressão de instância. Verifica-se que a
decisão recorrida incorrera em nítida alteração de critério jurídico em relação aos
fundamentos da acusação fiscal para glosa de créditos garantidos por bens
imóveis.
9. Tal nulidade é rapidamente constatada de uma leitura comparativa entre o
acórdão recorrido e o Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal
(“TVF”).
10. Em análise à acusação fiscal, restou consignado o entendimento de que,
mesmo diante de créditos da Recorrente garantidos por alienação fiduciária de
imóveis, necessário seria, para fins de despesamento das Provisões para
Devedores Duvidoso (PDD), que cobranças judiciais tivessem sido instauradas.
Confira-se:
“Através da intimação 29/2021 a Fiscalizada foi reintimada a apresentar a ação
judicial que amparasse a dedutibilidade da perda. Na resposta à intimação,
informou:
Esclarecemos a V. Sa. que as 7 operações questionadas não foram ajuizadas
porque são garantidas por alienação fiduciária de imóvel, e em razão disso, a
recuperação do crédito e da garantia é feita através de procedimento extrajudicial
junto aos cartórios de registro de imóveis, conforme dispõe o §1o do artigo 26 da
Lei no9514/95 [...] O tipo de cobrança escolhido pelo Banco Santander, no
entanto, não permite a dedutibilidade da perda, de acordo com o artigo 9o da Lei
9.430/96 [...] Assim, por falta de procedimentos judiciais iniciados e mantidos,
serão glosados R$ 9.964.035,14, que não cumprem os critérios de dedutibilidade
previstos na lei 9.430/96.” (g.n.)
11. Ante a existência de legislação própria para cobrança de tal natureza de
créditos, regida pela L9514, contendo a dinâmica do procedimento extrajudicial, a
DRJ houve por bem acolher o cabimento das diretrizes da referida norma para
validar a baixa da Provisões de Devedores Duvidosos (PDD) para fins fiscais.
12. A despeito do acolhimento das razões trazidas em sede de impugnação, na
qual a Recorrente não apresentou apenas a questão de direito de modo a
enfrentar a fundamentação do lançamento, como também instruiu sua
Fl. 21287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
17
impugnação com cópia dos procedimentos extrajudiciais de cobrança, verificou-se
que a DRJ alegou que tal documentação não seria hábil a demonstrar a
manutenção dos atos executórios de dívida frente os Cartórios de Imóveis.
(...)
14. Reitere-se o ocorrido, enquanto (i) o TVF indica que seria vedado à Recorrente
a baixa dos referidos créditos, face a ausência de ajuizamento de medidas
judiciais de cobrança; (ii) a decisão da DRJ reconhece a possibilidade de manter
procedimentos de cobrança extrajudiciais, porém mantém as glosas, única e
exclusivamente, em razão de a Recorrente, não ter demonstrado a manutenção
dos atos extrajudiciais de execução dos bens garantidores dada a suposta
insuficiência da documentação colacionada.
25. Sendo assim, é de mister o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido,
especialmente em relação à manutenção das glosas efetuadas às baixas dos
créditos garantidos por bens imóveis, diante de inequívoca inovação do critério
jurídico para sua manutenção, a fim de que, uma vez validado o procedimento
extrajudicial adotado pela Recorrente, seja cancelada a respectiva exigência fiscal.

No entanto, entendo que a nulidade suscitada merece ser rejeitada.
Ao que parece a irresignação da recorrente reside no fato de que apenas no
Acórdão aceitou a possibilidade das deduções pretendidas a título de créditos garantidos por
alienação fiduciária de imóvel por meio de procedimento extrajudicial de cobrança face a referida
garantia.
No entanto, como o TVF teria consignado a exigência de procedimento judicial
próprio como requisito para acesso ao direito a referida dedução, o contribuinte afirma que não
lhe teria sido oportunizado previamente a juntada de provas suficientes para demonstrar a
regularidade do procedimento extrajudicial para atendimento do requisito da dedutibilidade
pretendida, configurando, pois, a nulidade processual por cerceamento de defesa e suposto
alteração do critério jurídico em relação a acusação fiscal.
Ocorre que, o recorrente na impugnação trouxe o argumento sobre a possibilidade
de utilização de créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel e, apesar da DRJ ter
aceitado o argumento apenas observou a insuficiência da prova anexada, nos seguintes termos, in
verbis:
Não obstante, somente com a Lei n° 9.514, de 1997, foi instituída a alienação
fiduciária de coisa imóvel.
Por sua vez, os artigos 26 e 27 dessa lei estabelecem procedimentos extrajudiciais
para o recebimento de dívidas não pagas, consoante se infere, verbis:
(...)
Fl. 21288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
18
Assim, referido rito de cobrança deve ser acatado aos casos de créditos com
garantia, na modalidade alienação fiduciária de coisa imóvel. A propósito,
registre-se que recentemente o próprio legislador direciona nessa compreensão
de substituição, ao adotar o protesto de títulos e outros documentos de dívida,
regulado pela Lei no 9.492, de 1997, inserindo o art. “9o-A” à lei no 9.430, de
1996:
(...)
Ultrapassada a questão procedimental, passo à análise das provas constantes do
processo.
Para todos os eventos a contribuinte limitou-se à apresentação do requerimento
endereçado ao Oficial de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição
imobiliária pleiteando as medidas dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514, de 1997,
acompanhado do título (Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação
Fiduciária
de
Imóvel),
conforme
fls.
13.103/13.130,
13.131/13.167,
13.338/13.362, 13.366/13.403, 19.119/19.151, 19.220/19.223, 20.091/20.122,
13.436/13.471.
Equivale, portanto, à simples apresentação da petição inicial nos eventos
judicializados sem prosseguimento do feito executório, que, como visto, não
sustentou a dedução.
No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato que serve de
base para existência da garantia não se extingue por força da consolidação da
propriedade, que se dá quando a mora não é purgada, mas sim, pela alienação em
leilão público do bem, que redundou na alienação fiduciária, a partir da lavratura
do auto de arrematação, enfim, atos continuados.
O que se extrai da lei legislação tributária é que para créditos acima de
determinado patamar não basta a efetividade da perda, sendo necessário
também que a pessoa jurídica sinalize empenho na cobrança daqueles valores, ou
seja, a disciplina normativa introduzida pelo art. 9o da Lei no 9.430, de 1996,
coloca como premissa a demonstração de interesse por parte do credor na
quitação da dívida. Nada mais razoável, afinal, se o próprio credor manifesta
indiferença quanto ao recebimento do crédito concedido a terceiro, não há como
considerar tal despesa como necessária à empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR/99. Resumindo, a pessoa jurídica
credora não pode quedar-se inerte frente a inadimplência configurada.
(...)

Nesse contexto, restou claro que a DRJ enfrentou devidamente a matéria
inicialmente trazida pelo recorrente, e apenas considerou insuficiente a prova anexada aos autos
para o fim da dedutibilidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária de imóvel e justificou
os seus motivos para tanto.
Fl. 21289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
19
Assim, aos olhos deste relator a negativa qualitativa da prova não é motivo para a
configuração da nulidade pretendida, isso porque ao acolher o argumento da então impugnante, a
DRJ promoveu a dilaeticidade pretendida no processo administrativo fiscal, mas entendeu que não
restou devidamente comprovada a perfectibilidade do procedimento extrajudicial adotado pelo
recorrente dada a superficialidade dos documentos anexados.
Vale destaca ainda, que a robustez da prova anexada pelo contribuinte e a sua
validade quanto aos efeitos modificativos de seu direito são situações que serão analisadas no
curso do presente Acórdão porque são inerentes ao próprio mérito debatido, tudo em prestígio
aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Sendo assim, caberia ao recorrente, mesmo após a decisão da DRJ, anexar os
documentos pertinentes ao seu direito diante da hipótese de flexibilização de juntada de
documentos inerente ao processo administrativo fiscal diante da permissibilidade do artigo 16,
parágrafo 4o, alínea “c” do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Nesse sentido, também não entendo pela mudança do critério jurídico ou pela
supressão de instância, isso porque quando da instauração do litigio a referida matéria já fazia
presente na dilaética processual.
Por fim, cabe ressaltar que autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
devidamente motivada e fundamentada, de modo que a possibilidade de conversão do
julgamento em diligência com as provas insertas nos autos é uma faculdade, na medida em que a
permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção,
pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Portanto, entendo que a preliminar de nulidade quanto alteração de critério
jurídico em relação à manutenção das glosas relativas aos créditos garantidos por meio de
alienação fiduciária de imóveis deve ser rejeitada.

Fl. 21290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
20
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO FACE A NOTÓRIA SUPERFICIALIDADE NA ANÁLISE DAS
OPERAÇÕES E ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO

A empresa recorrente também suscitou preliminar alegando, em síntese,
superficialidade na análise das operações e erro na determinação da base de cálculo do
lançamento, in verbis:
26. Antes de adentrar nas questões que demonstram a impossibilidade de
manutenção da presente exigência, imperioso demonstrar a nulidade do
lançamento, face a precariedade da condução do procedimento fiscalizatório
quanto à análise concreta e detida das operações que consubstanciaram no
provisionamento – cuja correta condução teria levado à conclusão do direito da
Recorrente à manutenção das exclusões promovidas ou, ao menos, do quantum
exigido.
(...)28. Fato é que o núcleo mais relevante da presente autuação se funda na
alegada acusação de que a Recorrente não teria promovido, ou, a despeito de ter
promovido o ajuizamento dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais para
cobrança de seus créditos vencidos em face de seus clientes, tais processos não
permaneceriam ainda em curso no momento do reconhecimento da exclusão.
Todavia, cabe vislumbrar que, da base de operações glosadas (1.647 operações),
um total de 371, ou seja, quase 25% da totalidade das operações contavam com
data de vencimento em período de 05 (cinco) anos da data de baixa de provisão –
destacando-se que inexistiu, ao longo da fiscalização, qualquer intimação
específica para esclarecimentos adicionais acerca de tais operações, ainda que a
informação referente à data de vencimento destas estivesse disponível à
fiscalidade.
29. Além disso, mesmo os débitos que não se encontravam vencidos em 2016 –
ou seja, no momento em que a provisão foi baixada –, acabaram por percorrer os
05 (cinco) anos e, de forma inquestionável, acabaram vencidos na data de
lavratura do presente auto de infração – e, portanto, eram considerados
irrecuperáveis (“perdidos”)
(...)
32. Ressalte-se que jamais fora suscitado pela Recorrente que o presente
lançamento teria sido efetuado por pessoa incompetente, quanto menos o
cerceamento do seu direito de defesa – ainda que, caso a D. Autoridade
Lançadora tivesse diligenciado corretamente ao curso do procedimento
fiscalizatório e oportunizando à Recorrente a ampla apresentação de provas
documentais e esclarecimentos necessários, jamais teria sido instaurado o
presente litígio – mas, sim, a demonstração cabal da ausência de diligências e
esclarecimentos suficientes e consequente erro na determinação da base de
cálculo da autuação, vício capaz de macular a integralidade do auto de infração,
obrigando o reconhecimento de sua nulidade material.
Fl. 21291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
21
33. Isso porque não houve análise individualizada dos contratos glosados, fato
que demonstrado através constatação de que 371, da totalidade de 1.647
contratos arrolados nos autos de infração (quase 25% da base total de glosas), já
se encontravam convertidos em perdas definitivas na data de baixa na apuração
do IRPJ e CSLL.
Necessário apontar, ainda, que a análise incompleta dos contratos em análise e a
glosa dos valores referentes a quase 400 contratos cujo valor já constituía perda
definitiva no momento da baixa da provisão pela Recorrente, ou ainda, a
definitividade da perda da integralidade dos valores glosados na data da
autuação, implica, necessariamente, em erro material na determinação da base
de cálculo do lançamento, aspecto material fundamental à lavratura dos autos de
infração, sendo imperiosa a determinação de nulidade material dos autos de
infração ora combatidos. Veja-se, nesse sentido, o entendimento deste CARF:
(...)
41. Do exposto, face erro inescusável incorrido pela D. Autoridade Lançadora,
capaz de macular aspecto material do presente lançamento, notadamente face a
ausência de caráter investigativo em relação a todos os aspectos dos contratos ou
critérios de dedutibilidade efetivamente aplicáveis às glosas efetuadas, imperioso
o cancelamento integral da presente exigência.

Após análise dos referidos argumentos, entendo que o recorrente mais uma vez se
insurge quanto ao mérito que será oportunamente analisado.
Isso porque quando a fiscalização considerou a necessidade do ajuizamento dos
procedimentos judiciais ou extrajudiciais para cobrança de seus créditos vencidos em face de seus
clientes, na verdade, não houve a precariedade da condução do procedimento fiscalizatório
quanto à análise concreta e detida das operações que consubstanciaram no provisionamento, mas
sim o entendimento de inobservância dos requisitos exigidos para a dedutibilidade nos termos do
artigo 9o da Lei no 9.430, de 1996 (com as inserções da Lei no 13.097, de 2015).
Em outras palavras, a fiscalização, dentro do seu livre convencimento, entendeu
que dada a inexistência ou ausência de demonstração dos procedimentos judiciais ou
extrajudiciais para a cobrança dos prejuízos, a recorrente, pela falta desses requisitos, não estaria
autorizada a deduzir tais valores da base de cálculo do imposto, para melhor ilustração, in verbis:

(...) Como visto, o art. 9o estabelece as hipóteses em que as perdas no
recebimento dos créditos poderão ser deduzidas como despesa. Percebe-se que,
para fins da dedutibilidade em questão, são levados em consideração critérios
qualitativos da pessoa do devedor (declaração de insolvência, falência ou
recuperação judicial); do crédito em si (com ou sem garantia, valor do crédito
Fl. 21292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
22
inadimplido), além do critério temporal (tempo de inadimplência). A depender da
situação incorrida, a lei estabelece as diferentes condições, que devem ser
observadas, para que a perda havida possa ser deduzida.
Já o art. 10 disciplina tão somente acerca da forma como as perdas serão
contabilizadas. Ao disciplinar o registro contábil das perdas (como indica seu
título), prescreve, em seu caput, que “Os registros contábeis das perdas admitidas
nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito” das contas
que especifica (destacou-se). Ora, é por demais evidente que as disposições desse
artigo, ao referir-se o seu caput às “perdas admitidas nesta Lei”, tem por
pressuposto o prévio preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o.
Os §§ 1o e 4o do art. 10 deixam claro, também, quanto aos casos em que o art. 9o
preceitua a tomada de procedimentos judiciais para o recebimento do crédito,
que a pessoa jurídica não pode desistir da cobrança judicial antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, sob pena de ter de submeter à tributação a
perda já deduzida no resultado, considerado o imposto como postergado desde o
período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda (§ 2o). Nessa
situação, o § 1o ordena o estorno da perda antes registrada ou a sua adição ao
lucro líquido, para determinação do lucro real, o que implica, adotada uma ou
outra opção, a tributação de forma definitiva dos valores estornados ou
adicionados.
Ressalte-se que o § 4o do art. 10 não se presta como fundamento para a admissão
de dedução de perdas por duas razões: em primeiro lugar, a baixa definitiva de
créditos a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a extinção da
conta que registra o crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar, a
“conta redutora do crédito” nele citada indica, mais uma vez, a obrigatoriedade,
neste caso, de cobrança judicial, pois essa conta só existirá na hipótese de (i)
haver ação judicial em curso ou de (ii) ter a credora desistido da ação judicial e ter
optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida, em vez
de estorná-la contabilmente.

Sendo assim, é de se ressaltar que as referidas matérias também serão objeto de
reanalise dentro mérito e, portanto, não é causa de nulidade, uma vez que os critérios de
dedutibilidade não maculam o Auto de Infração, mas estão dentro do escopo principal do objeto
do presente processo.
Assim, pelas razões expostas, entendo por rejeitar a preliminar nulidade quanto a
superficialidade na análise das operações e erro na determinação da base de cálculo do
lançamento pretendida pela recorrente.

DA DEFINITIVIDADE DAS PERDAS DOS CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, CONFORME
PREVISÃO DO ART. 10o, §4o, DA L9430
Fl. 21293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
23

Inconformado com o Acórdão recorrido que fundamentou a glosa dos créditos
vencidos há mais de cinco anos sob o argumento de que haveria a necessidade de atendimento
dos requisitos do artigo 9o da Lei 9430 (cobrança judicial) e que o artigo 10, parágrafo 4o da
mesma Lei apenas descreve a forma da dedução após a certeza do atendimento do que se refere o
artigo 9o, assim pontuou o recorrente, in verbis:

43. Neste tópico, demonstra-se que, independentemente de qualquer regra
contábil, o art. 10, da L9430, em seu §4o, dispõe expressamente que o
contribuinte que verificar, dentre os valores a ele devidos, débitos vencidos há
mais de 05 (cinco) anos e cujo pagamento não ocorrera até o momento, poderá
baixá-lo definitivamente. Verbis:
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito: [...]
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela
devedor.” 44. Em verdade, o §4o nada faz além do que aplicar a regra geral de
prescrição para relações de direito privado, prevista no art. 206, §5o, inciso I do
Código Civil (“CC”), em atenção ao art. 110 do CTN. Veja-se:
(...)
47. Assim, de acordo com as leis privadas, caso a cobrança não se concretize em
até 05 (cinco) anos do vencimento da obrigação, resta configurada a prescrição do
crédito e, portanto, a definitividade da perda pela Recorrente. Justamente em
razão disto, considerando os obstáculos que poderiam ser enfrentados pelos
contribuintes na tentativa de reaver seus créditos decorrentes de relações
privadas, a legislação tributária intencionalmente previu o prazo de 05 (cinco)
anos para considerar a baixa definitiva da perda.
(...)49. Não por outro motivo, o art. 9o, da L9430, trata, exclusivamente, do
tratamento das perdas provisórias e é omissa quanto ao registro das perdas
quando, mesmo em menor prazo, sejam elas definitivas. Em verdade, quando de
sua edição, ao permitir a dedução do crédito já vencido em determinadas
situações e sob certas condições, nada mais fez do que prever nova forma de
provisionar as perdas provisórias no recebimento de créditos.
50. Neste sentido, o art. 9o elenca os cenários específicos nos quais os
contribuintes poderão antecipar a perda provisória para fins de exclusão cujo
vencimento do crédito não tenha alcançado 05 (cinco) anos, enquanto o art. 10
traz expressamente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos do vencimento da
dívida, considera-se inexistente a possibilidade de pagamento futuro deste
Fl. 21294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
24
débito, permitindo-se ao contribuinte que proceda com a baixa definitiva deste
valor.
51. A ausência de previsão acerca da dedutibilidade das perdas definitivas,
contudo, não implica em vedação para tanto, pois o direito a sua apropriação tem
esteio na própria CF e do CTN, os quais só admitem a tributação da verdadeira
renda vinculada a capacidade contributiva.
52. Por este motivo, a dedutibilidade das perdas definitivas não se trata de mera
liberalidade da Recorrente, mas constatação irrefutável de que os créditos são
incobráveis e que os meios de cobrança não estão mais a seu dispor, situação em
que se atrai a aplicação dos reflexos fiscais permitidos pela legislação.
(...)54. Nem se alegue, tal como pretendeu a DRJ, que, para que as perdas sejam
dedutíveis, o credor deveria intentar cobrança judicial pelo prazo de 05 (cinco)
anos, período durante o qual ficará a empresa sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL
sobre montante considerado irrecuperável. Verbis: (...)
55. Com efeito, não é razoável entender que o legislador pretendeu obrigar os
contribuintes, mesmo em situações consumadas, a documentação estaria
irregular e outras situações semelhantes, ingressar com medidas judiciais
demoradas e onerosas, com vistas a perseguir um crédito que sabem ser
incobrável.
56. Tal regra, conforme amplamente demonstrado no presente recurso, só tem
aplicação possível se ‘e’ enquanto as perdas não se tornarem definitivas – o que
não é o caso da Recorrente, pois a definitividade das perdas já foi atestada pelo
transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto na legislação privada.
59. Assim, imperioso se faz o reconhecimento de que o art. 10, §4o, da L9430, não
passa de mero instrumento de execução da legislação privada, tal como
estabelecido pelo art. 110 do CTN c/c art. 206, §5o, inciso I do CC, que impede os
credores de executarem seus créditos após o transcurso do prazo prescricional de
05 (cinco) anos, e, portanto, reveste a perda “provisória” com caráter de
definitividade, momento em que podem ser devidamente deduzidas do lucro
tributável .

O Acórdão recorrido foi assim fundamentado, in verbis:

(...)Como visto, o art. 9o estabelece as hipóteses em que as perdas no
recebimento dos créditos poderão ser deduzidas como despesa. Percebe-se que,
para fins da dedutibilidade em questão, são levados em consideração critérios
qualitativos da pessoa do devedor (declaração de insolvência, falência ou
recuperação judicial); do crédito em si (com ou sem garantia, valor do crédito
inadimplido), além do critério temporal (tempo de inadimplência). A depender da
Fl. 21295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
25
situação incorrida, a lei estabelece as diferentes condições, que devem ser
observadas, para que a perda havida possa ser deduzida.
Já o art. 10 disciplina tão somente acerca da forma como as perdas serão
contabilizadas. Ao disciplinar o registro contábil das perdas (como indica seu
título), prescreve, em seu caput, que “Os registros contábeis das perdas admitidas
nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito” das contas
que especifica (destacou-se). Ora, é por demais evidente que as disposições desse
artigo, ao referir-se o seu caput às “perdas admitidas nesta Lei”, tem por
pressuposto o prévio preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o.
Os §§ 1o e 4o do art. 10 deixam claro, também, quanto aos casos em que o art. 9o
preceitua a tomada de procedimentos judiciais para o recebimento do crédito,
que a pessoa jurídica não pode desistir da cobrança judicial antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, sob pena de ter de submeter à tributação a
perda já deduzida no resultado, considerado o imposto como postergado desde o
período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda (§ 2o). Nessa
situação, o § 1o ordena o estorno da perda antes registrada ou a sua adição ao
lucro líquido, para determinação do lucro real, o que implica, adotada uma ou
outra opção, a tributação de forma definitiva dos valores estornados ou
adicionados.
Ressalte-se que o § 4o do art. 10 não se presta como fundamento para a admissão
de dedução de perdas por duas razões: em primeiro lugar, a baixa definitiva de
créditos a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a extinção da
conta que registra o crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar, a
“conta redutora do crédito” nele citada indica, mais uma vez, a obrigatoriedade,
neste caso, de cobrança judicial, pois essa conta só existirá na hipótese de (i)
haver ação judicial em curso ou de (ii) ter a credora desistido da ação judicial e ter
optado por adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida, em vez
de estorná-la contabilmente.
Por fim, o entendimento aqui esposado já foi objeto de manifestação pela
Secretaria da Receita Federal, em caráter vinculante, no bojo do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 2, de 22 de março de 2018, que assim versa:
(...)O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham
sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor.
Fl. 21296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
26
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID

Após a análise dos fundamentos acima esposados, cabe a este colegiado se
pronunciar a respeito ao tratamento da definitividade das perdas dos créditos vencidos há mais de
05 (cinco) anos, especialmente em relação a imprescindibilidade do ajuizamento de ações judiciais
ou extrajudiciais para atestar que a recorrente haveria preenchido os requisitos estabelecidos no
art. 9o da Lei no 9.430 ou se haveria a possibilidade de aplicação direta do art. 10o, §4o, da Lei
9430, em que, segundo o recorrente, reveste a perda “provisória” com caráter de definitividade,
momento em que podem ser devidamente deduzidas do lucro tributável.
Entendo que sobre este ponto o Acórdão recorrido deve ser mantido, porquanto é
preciso que estejam atendidos os requisitos do artigo 9o da Lei no 9.430, em que pese este relator
entenda que a recorrente pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do art. 9o, em
qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do vencimento do crédito, é preciso
observar o cumprimento legal que determina predisposição da empresa de buscar reaver seus
créditos nos termos da exigência legal.
Desse modo, entendo que é preciso separar os casos em que se identificou ou não
ingresso de ação judicial, por parte da recorrente, para fins de cobrança dos créditos a que fazia
jus, devendo, pois, ser mantido a exigência somente nos casos em que não foi comprovado
ajuizamento da demanda judicial em questão.
Nesse contexto, correta a decisão de primeira instância mantendo a exigência das
demais perdas cujos pressupostos de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 não
foram cumpridos até o ano-calendário de 2016, independentemente de já ter sido ultrapassado o
lapso temporal de 5 anos a partir da data em que os créditos não foram adimplidos.
Apenas para ilustrar, transcrevo o trecho com o qual espelha meu entendimento
sobre o tema na oportunidade da Declaração de Voto da Ilustríssima Conselheira Edeli Pereira
Bessa na sua Declaração de Voto no processo 16327.720979/2017-40, Acórdão 9101-006.985 –
CSRF/1a Turma, Sessão de 4 de junho de 2024 ao julgar o Recurso Especial do mesmo recorrente,
in verbis:

Oportuno notar, ainda, que o §13 do citado art. 71 da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017 se alinha à interpretação preliminar antes exposta, que limitou a baixa
definitiva autorizada pelo art. 10, §4o da Lei no 9.430/96, quando se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor, aos créditos que atendam aos requisitos das referidas demais hipóteses
do art. 9o. Diz o dispositivo normativo:
Fl. 21297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
27
§ 13. Poderão ser deduzidos como despesas somente créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os
requisitos previstos neste artigo, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem
que tenham sido liquidados pelo devedor, notadamente em relação aos créditos
que exigirem procedimentos judiciais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1881, de 03 de abril de 2019)
Ou seja, se não for iniciado e mantido o procedimento de cobrança
administrativa ou judicial exigido pela lei, o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
do vencimento da dívida, ainda que se trate de créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas e desprovidos de garantia, não autoriza o sujeito
passivo a se valer do disposto no art. 10, §4o da Lei no 9.430/96 para promover a
baixa do crédito em contrapartida ao resultado.

Sendo assim, com base no exposto, é de se negar provimento em relação a este
ponto.

DA DEFINITIVIDADE DAS PERDAS DOS CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS NO
MOMENTO DO DESPESAMENTO

No que diz respeito a definitividade dos créditos vencidos há mais de cinco anos do
momento do despesamento, o Recurso Voluntário assim foi fundamentado, in verbis:

60. Nessa toada, passando-se à aplicação deste entendimento ao presente litígio,
imperioso constatar que, dentre o rol dos 1.647 contratos analisados pela D.
Autoridade Lançadora, existiam dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos que
poderiam ser consideradas despesas pela Recorrente, tendo em vista a
definitividade da perda, nos termos do art. 10o, §4o, da L9430, verbis:
(...)61. Assim, tomando como limitantes temporais (i) o ano-calendário de 2016 e
(ii) as exclusões terem ocorrido majoritariamente em 31.12.2016, verifica-se que
créditos vencidos há mais de 05 (cinco) anos seriam aqueles tidos como
inadimplidos até 30.12.2011.
62. Com base no art. 10o, §4o, da L9430, portanto, todos dos débitos já vencidos
em 30.12.2011, ainda que não intentada sua cobrança judicial, devem ser
considerados perdas definitivas, devendo ser baixados definitivamente em conta
de resultado. De tal forma, tais valores jamais poderiam ter sua exclusão
desconsiderada pela D. Autoridade Lançadora ou pelo acórdão recorrido, com
esteio no art. 9o, da L9430, uma vez que prescindível o ajuizamento de qualquer
ação de cobrança e, sequer, portanto, a exigência de demonstração da
manutenção contemporânea do litígio.
Fl. 21298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
28
63. Dessa feita, para os débitos elencados na Planilha Vencimento 5 Anos (fls.
20.482/20.496 dos autos), deve ser reconhecida a desnecessidade do
cumprimento do requisito tratado no art. 9o, da L9430, uma vez que aplicável
para fins de lançamento de despesa definitiva o art. 10o, §4o, da L9430 c/c art.
299, do RIR/998 (vigente à época da baixa e reiterado pelo art. 311 do RIR/2018).

Nesse sentido, nos mesmos termos já enfrentados no tópico anterior, não assiste
razão ao recorrente, razão pela qual é de se negar provimento ao presente tópico, porquanto
correta a decisão de primeira instância mantendo a exigência das demais perdas cujos
pressupostos de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96 não foram cumpridos até o
ano-calendário de 2016, independentemente de já ter sido ultrapassado o lapso temporal de 5
anos a partir da data em que os créditos não foram adimplidos.
Sendo assim, também para ilustrar, transcrevo a ementa do Acórdão no 1402-
004.039, de 17/09/2019 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, que apreciou
matéria idêntica contra o mesmo contribuinte sobre o qual fundamento o presente Acórdão por
manifestar o entendimento deste relator sobre o caso, in verbis:

PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS.
Para a determinação ao lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os
créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais
tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que
tenham sido liquidados pelo devedor. [...].
Resta claro, portanto, que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, os créditos que venham a ser lançados como perdas no
resultado, ainda que decorridos mais de cinco anos de seu vencimento,
deverão ser adicionados ao lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, nos termos do art. 249, inciso I, do RIR/1999. [...].
Ante o exposto, conclui-se que, não cumpridas as exigências do art. 9o da Lei
no 9.430, de 1996, são indedutíveis, na apuração do lucro real, as perdas no
recebimento de créditos lançadas como despesas, ainda que se tenham
passado cinco anos do vencimento do crédito.

Portanto, como se verifica o óbice jurídico da dedução pretendida não ocorre pelo
prazo efetivamente, mas em razão da falta de comprovação de atendimento aos requisitos legais,
especialmente o ajuizamento das cobranças que demonstrem a prerrogativa de dedutibilidade,
hipótese legal exigida e não cumprida pelo recorrente.
Fl. 21299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
29
Logo, nego provimento quanto a este ponto.

DA MERA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES CUJAS
AÇÕES JUDICIAIS DE COBRANÇA SOFREM DE ALEGADA IRREGULARIDADE OU NÃO FORAM
AJUIZADAS

No que diz respeito a alegação da recorrente a respeito da mera postergação do
pagamento do tributo referente às operações cujas ações judiciais de cobrança sofrem de alegada
irregularidade ou não foram ajuizadas, assim sustentou em seu Recurso Voluntário, in verbis:

64. Ainda em linha com o entendimento acerca da definitividade das perdas de
obrigações vencidas há 05 (cinco) anos, tem-se que a D. Autoridade Lançadora
procedeu à glosa de valores referentes à 1.277 contratos sob o fundamento de
que (i) não fora ajuizada ação judicial de cobrança; ou (ii) a existência de
irregularidades nas ações judiciais ajuizadas para exigência dos valores devidos.
Ocorre, no entanto, que referida glosa não merece prosperar dada a mera
antecipação das despesas incorridas e consequente postergação da tributação
incidente sobre os valores ora glosados.
65. Conforme já demonstrado pela Recorrente em sua peça impugnatória, os
valores referentes às operações de crédito despesadas no ano-calendário de 2016
e glosados pela D. Autoridade Lançadora não foram provisionados novamente nos
anos subsequentes, e, ademais, a Recorrente procedera com o devido e correto
pagamento dos tributos nos anos subsequentes à baixa do provisionamento.
67. Neste tanto, pode-se apurar que o procedimento adotado pela Recorrente
não está em descompasso à Lei e aos mandamentos legais. Observe-se que o
Parecer Normativo Cosit n. 02/1996 (“PN02”) prevê a possibilidade de
postergação do tributo devido por meio de antecipação de despesas em períodos
anteriores ao que poderia ser excluída da apuração de IRPJ e CSLL. Veja-se (...)
68. Ou seja, o entendimento expresso pelo PN02 é no sentido de que é possível
ao contribuinte proceder com a dedução das despesas em período anterior ao
que deveria/poderia ser excluída da apuração, sem quaisquer prejuízos – exceto o
pagamento de juros de mora – desde que no período em que poderia ser excluída
a referida despesa, esta seja incluída no lucro líquido do período e seja
espontaneamente pago o valor do tributo devido.
69. In casu, o que se observa é que no momento da autuação (20.10.2021), todas
as operações cujo vencimento do débito dera-se até 19.10.2016, ou seja, a íntegra
das operações que não restavam definitivas já em 2016, constituem-se como
perdas definitivas dado o transcurso de 05 (cinco) anos de seu vencimento.
Fl. 21300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
30
70. Desta forma, ainda que a Recorrente tenha procedido com eventual
antecipação de despesas que – alegadamente – não cumpriam a totalidade dos
requisitos para sua exclusão da apuração em 2016, no momento da autuação,
referidos valores já constituíam perdas definitivas nos termos do art. 10, §4o da
L9430, sendo, portanto, integralmente dedutíveis da apuração do IRPJ e CSLL.
(...)
73.
Conforme
amplamente
demonstrado
pela
Recorrente,
as
perdas
anteriormente despesadas não foram recuperadas e não houve aproveitamento
em duplicidade nos anos subsequentes, sendo de rigor o reconhecimento da
definitividade das despesas antecipadas e, no limite, a exigência de juros
moratórios até que se configure o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos para
cada crédito nesta situação.
(...)76. Neste passo, não pode ser outra a conclusão, senão que a Recorrente
procedera com a antecipação das perdas definitivas e que no momento da
autuação (20.10.2021), todos os valores glosados sob alegação de inexistência ou
irregularidade na ação judicial de cobrança estavam constituídos como perdas
definitivas, conforme inteligência do art. 10, §4o, da L9430, sendo de rigor a
reforma do acórdão recorrido.

Nesse contexto, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:

DA MERA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO REFERENTE ÀS
OPERAÇÕES CUJAS AÇÕES JUDICIAIS DE COBRANÇA SOFREM DE ALEGADA
IRREGULARIDADE OU NÃO FORAM AJUIZADAS
Neste tópico, insinuou a Recorrente que o entendimento exposto no Parecer
Normativo Cosit no 02, de 1996, encontrar-se-ia no sentido de que é possível ao
contribuinte proceder com a dedução das despesas em período anterior ao que
deveria/poderia ser excluída da apuração, para daí concluir que no momento da
autuação os valores deduzidos já constituíam perdas definitivas nos termos do
art. 10, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996. Ainda, que cabia à fiscalização tão somente
a verificação se a contribuinte já teria procedido com o recolhimento do
IRPJ/CSLL, caso quitadas as operações, ou se elas haviam se constituído sem a
respectiva dedução.
Fl. 21301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
31
Cumpre observar que o Parecer Normativo Cosit no 02, de 1996, não propõe a
possibilidade de o contribuinte antecipar despesas afetas a outro período de
apuração. Referido normativo suplementou o Parecer CST no 57, de 1979,
notadamente para esclarecer os efeitos da correção monetária das
demonstrações financeiras, que durou até o final do ano de 1995, sendo que
ambos externam, suficientemente, a compreensão de que a base de cálculo do
imposto (lucro real) se faz a partir de um lucro líquido do exercício apurado com
estrita observância da lei comercial e que a inexatidão na contabilidade, em
decorrência da inobservância do regime de competência, quando dela resulte
redução do imposto ou postergação de seu pagamento para exercício posterior
ao em que seria devido, exige os ajustes determinados no § 4o do art. 6o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977.
A tese e pedido defendidos, é dizer, que seja reconhecida a antecipação das
despesas e consequente postergação da tributação e reconhecimento da
definitividade das perdas no momento da lavratura do auto de infração não
podem ser acatados. O primeiro pedido porque sequer comprovou-se a
interposição de ações judiciais, ou a regularização daquelas que foram
interpostas, a fim de ao menos sustentar o primeiro passo de prosseguimento da
tese. No particular, o Fisco procedeu ao que lhe era devido quando intimou a
fiscalizada para apresentar os recursos judiciais utilizados para reaver os créditos
não honrados, de sorte que dele não há exigir que se debruçasse em períodos
subsequentes para apuração da ventilada postergação.
Já o segundo pedido, ancorado no fato de que na data do auto de infração havia
sido ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos do vencimento do crédito, repetiu-se
a mesma insurgência dissertada no item anterior (art. 10, § 4o), portanto, os
mesmos fundamentos aqui se aplicam.

É preciso pontuar ainda que a antecipação das despesas e consequente postergação
da tributação não é o ponto principal que redundou na improcedência da impugnação na
oportunidade do julgamento de primeira instância. Em verdade, a negativa se deu em razão da
inobservância dos requisitos legais, notadamente a ausência da interposição de ações judiciais ou
a regularização das ações já intentadas, de modo que toda a análise a respeito da possibilidade de
postergação da tributação fora do regime de competência restou prejudicada em face do
descumprimento do pré-requisito legal exigido.
Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
quanto mera postergação do pagamento do tributo referente às operações cujas ações judiciais
de cobrança sofrem de alegada irregularidade por não terem sido ajuizadas, razão pela deve ser
mantido em todos os seus termos.

DA NOVAÇÃO DE DÉBITOS
Fl. 21302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
32

O recorrente também traz em seu recurso um tópico sobre a novação de negócio
jurídico cujos débitos teriam sido renegociados por meio de acordos judiciais homologados por
sentença ou reconhecido o débito em ação de recuperação judicial, razão pela qual entende que
as glosas deveriam ser revertidas em razão das parcelas que foram flexibilizadas, nos seguintes
termos, in verbis:
III.3.c) Da novação de débitos 77.
Ainda no universo das glosas que devem ser revertidas em razão do caráter
definitivo que lhes foi atribuído pelo art. 10, §4, da L9430, em atenção ao
princípio processual da eventualidade, a Recorrente reitera que parcela dos
créditos discutidos nas ações judiciais elencadas no tópico anterior, foram objeto
de renegociação de dívida por meio de (i) acordos judiciais regularmente
homologados via sentença, ou (ii) reconhecimento do débito em ação de
recuperação judicial.
78. Nesse passo, por estrito amor ao debate – considerando que a existência de
novação dos débitos não motivara a autuação em tela – passa-se a demonstrar
que, de igual forma, a despesa registrada seria legítima, quer seja por conta (i) da
extinção da dívida original e confirmação de sua irrecuperabilidade, sendo o
acordo e o reconhecimento do débito a geração de nova obrigação judicial
assumida pelo devedor; quer seja por conta (ii) da definitividade da
irrecuperabilidade do desconto e, ao menos, a postergação do pagamento do IRPJ
e CSLL sobre o saldo remanescente a ser pago pelo devedor em momento futuro
após o acordo.
(...)81. Conclui-se, assim, que pactuado acordo para pagamento da obrigação, a
própria sentença judicial demonstra que a obrigação original dá lugar à nova
obrigação, a qual deverá ser adimplida pelo devedor e, não o fazendo, poderá,
esta nova obrigação, ser objeto de execução específica dos novos termos
negociados.
82. De mesma forma ocorre com os débitos reconhecidos em processo de
recuperação judicial, nos quais deve o credor, in casu, a Recorrente, proceder com
a declaração do débito e aguardar seu reconhecimento em juízo, e uma vez
reconhecido, este terá novas condições, prazos e formas de pagamento,
ocasionando o nascimento de nova dívida, com aspectos materiais e formais
diversos àqueles da obrigação original.
(...)85. Nessa esteira, esclarece a Recorrente que 03% das glosas da presente
autuação corresponde aos contratos que foram objeto de renegociação (doc. 05)
e, portanto, devem ser revertidas, justamente em razão do reconhecimento de
irrecuperabilidade dos créditos originais que sofreram novação.
86. Face a alteração substancial entre os acordos firmados pela Recorrente com
seus devedores e a obrigação original – considerando-se o valor da nova dívida
Fl. 21303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
33
e/ou condições de pagamento –, resta patente a existência da novação da dívida
original, sendo mandatório o afastamento do entendimento da DRJ de que
“qualquer outro critério a que venha ser utilizado pela contribuinte para o
reconhecimento das perdas é irrelevante para fins fiscais”, notadamente quando
a própria decisão valida a hipótese de despesamento abrangida pela SCARF 139.
87. Com isso, resta claro que a obrigação original constitui-se como perda
definitiva, a qual poderá ser deduzida na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, posto que não será mais passível de cobrança pela Recorrente em
seus termos originais. Destarte, clara a impossibilidade da D. Autoridade
Lançadora proceder à glosa dos valores relativos aos contratos cuja cobrança dá-
se por acordo ou recuperação judicial, pois, conforme amplamente demonstrado,
referidos valores constituem-se como perda definitiva – a despeito do fato de que
o acordo e sua execução ocorrerem no bojo de ação judicial ainda em curso até a
confirmação do eventual adimplemento da nova obrigação.
(...)99. De tal forma, os descontos concedidos pela Recorrente por meio de acordo
ou no bojo de ação de cobrança judicial, não se tratam de mera liberalidade, mas,
sim, movimento essencial à recuperação do crédito inadimplido, que busca a
diminuição do prejuízo causado pelo débito não quitado, podendo, assim, serem
compreendidos como despesas operacionais e, portanto, dedutíveis em suas
operações.
(...)104. Do exposto, caso não se admita que o acordo e o reconhecimento do
débito em ação de recuperação judicial do devedor refletem efetiva novação da
obrigação original, devendo esta ser considerada como perda definitiva para fins
de sua exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mister se faz que seja
reconhecida a definitividade da perda dos valores concedidos à título de desconto
nos acordos firmados pela Recorrente com seus devedores, tal qual determinado
pela SCARF 139.

Sendo assim, da análise dos fundamentos acima transcritos vale destacar de pronto
que a Súmula CARF 139 excepciona a sua aplicação em relação as situações que se enquadrem nas
disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, in verbis:

Súmula CARF no 139 - Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição
financeira na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas
operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se
aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996. (grifo nosso)

Portanto, conforme já fundamentado nos tópicos anteriores, antes de adentrar da
análise da possibilidade de se considerar a dedutibilidade das despesas financeiras, é de se
Fl. 21304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
34
analisar o cumprimento dos requisitos do artigo 9o da Lei 9.430/1996 que já fora exaustivamente
analisado e restou evidente que o contribuinte não os atendeu.
Ademais, apesar de defender a possibilidade do caráter definitivo das perdas que
lhes foi atribuído pelo art. 10, §4, da L9430, bem como a existência de novação de diversos
negócios jurídicos que redundaria na possibilidade de constituir despesas operacionais dedutíveis
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o fato é que o recorrente sequer trouxe aos autos os
comprovantes de tais negócios jurídicos.
Dessa forma, mais uma vez com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do novo
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão sobre o presente tópico alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
seguintes fundamentos:
(...) A perda não decorreria, necessariamente, do fato de ter havido novação nos
contratos de crédito, mas sim pelo reconhecimento da perda que, para efeito
tributário, deve subordinar-se às regras de dedutibilidade da Lei 9.430, de 1996.
Para fins contábeis e societários, a pessoa jurídica pode, ou talvez deva efetuar,
no resultado do exercício, a dedução desses valores que considerou “perdas” em
caso de novação, porém, para apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido há que manter obediência aos critérios
fiscais. Noutras palavras: Se atendido o requisito legal, a perda ocorrida em
operação de crédito pode ser deduzida no resultado fiscal, independentemente
de eventual qualificação que o credor lhe queira atribuir.
Lado outro, destaca-se, nos termos da invocada Súmula Vinculante CARF no 139,
que os descontos e abatimentos concedidos por instituição financeira na
renegociação de créditos com seus clientes constituem despesas operacionais
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa
circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, o lançamento não aparta essa matéria, como também, não foram
apresentados ou indicados os contratos de renegociação, nem homologação
judicial dos acordos, nem tampouco identificação de valores que assumissem a
feição de desconto ou abatimento.

Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, portanto, oriento meu voto no sentido de
negar provimento em relação a possibilidade dos descontos concedidos para renegociação de
créditos devidos constituírem despesas operacionais de instituições financeiras.

Fl. 21305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
35
DA DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NOS CASOS DE COBRANÇA DE
DÉBITOS GARANTIDOS POR IMÓVEIS

No que diz respeito a análise da (des)necessidade de ajuizamento de ação judicial
nos casos de cobrança de débitos garantidos por imóveis, o recorrente assim se insurgiu em seu
Recurso Voluntário, in verbis:
105. A D. Autoridade Lançadora procedeu à glosa das despesas relativas aos
débitos cuja cobrança deu-se por meio de ofício encaminhado aos Registros de
Imóveis competentes à intimação dos devedores para pagamento da dívida –
procedimento de cobrança extrajudicial previsto na L9514, especifico para
exigência dos montantes garantidos por meio de alienação fiduciária de imóveis.
De acordo com o TVF, não poderia a Recorrente proceder com a exclusão de
referidos valores de sua apuração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2016, uma
vez que a cobrança realizada limitou-se à esfera extrajudicial, o que – em tese –
não atenderia aos requisitos do art. 9o da L9430. 106. Por seu turno, o acórdão da
DRJ reconheceu que o procedimento adotado pela Recorrente para cobrança dos
referidos créditos seguira a dinâmica correta prevista pela L9514, que “dispõe
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de
coisa imóvel e dá outras providências”, Veja-se trecho do acórdão recorrido,
verbis:
(...)107. Com efeito, ao validar o procedimento de cobrança extrajudicial realizado
pela Recorrente nos casos em que os créditos possuíam garantia de coisa imóvel,
a decisão a quo deveria, ao final, afastar as glosas perpetradas. Ocorre que, por
patente equívoco, a decisão ora recorrida concluiu pela manutenção das glosas
sob ‘novo’ fundamento: a alegada ausência de demonstração do empenho da
Recorrente na manutenção das cobranças extrajudiciais.
108. A despeito da nulidade do acórdão recorrido por nítida alteração de critério
jurídico, devidamente delineada em tópico precedente, fato é que o
procedimento de cobrança extrajudicial de que trata a L9514 não é formalizado
em espécie de autos processuais para que a Recorrente possa intentar
manifestações regulares visando a persecução do crédito. Trata-se, em verdade,
de procedimento conduzido pelo próprio Cartório de Registro de Imóveis em que
ocorre a intimação do devedor para pagamento e, diante de sua ausência, o bem
imóvel será averbado e, oportunamente, leiloado para fins de tentativa de
quitação do crédito vencido.
109. O texto legal determina aos credores que a cobrança de débitos garantidos
por imóveis, inclusive aqueles decorrentes de programas habitacionais, deve
tramitar exclusivamente perante o Registro de Títulos e Documentos da comarca
do imóvel. Prevê-se, ainda, a intimação do devedor em todas as hipóteses, desde
o devedor que tem no imóvel seu domicílio, até o devedor desaparecido, sendo
que em todos os casos mencionados pela Lei, todas as intimações e
Fl. 21306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
36
procedimentos necessários à cobrança do débito devem decorrer de atos
registrados e oficiados pelo cartório competente, não havendo, em nenhuma
hipótese, a cobrança por via judicial.
110. Dessarte, tem-se que a manutenção dos atos de cobrança extrajudicial
sequer depende do credor, mas da disponibilidade do próprio Sr. Oficial do
Registro de Imóveis e, ainda, da disponibilidade e resultado de leilões. Registre-se,
ademais, que, antes do advento da Lei n. 13.465/17, o maior obstáculo ao
procedimento extrajudicial era a aplicação do Decreto-Lei n. 70/66 que
determinava a intimação pessoal do devedor para leilão, e acabava não se
concretizando por ocultação, impossibilitando a recuperação dos créditos e
justificando a definitividade das perdas.
111. Considerando que a decisão ora recorrida já reconheceu que o procedimento
adotado pela Recorrente para cobrança dos créditos vencidos e garantidos por
bens imóveis seguiu dinâmica de cobrança extrajudicial, plenamente válida para
fins de dedutibilidade de que trata a L9430, necessário que se reconheça, nesta
oportunidade, que não cabe às Autoridades Fiscais exigir dos contribuintes que
demonstrem as diligências realizadas por Cartórios de Registro de Imóveis na
persecução de seus créditos, mormente porque os contribuintes não possuem
qualquer ingerência no referido procedimento extrajudicial.

Já o Acórdão recorrido, fundamentou a sua negativa da seguinte forma, in verbis:

(...) Para todos os eventos a contribuinte limitou-se à apresentação do
requerimento endereçado ao Oficial de Registro de Imóveis da respectiva
circunscrição imobiliária pleiteando as medidas dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514,
de 1997, acompanhado do título (Instrumento para Constituição de Garantia de
Alienação Fiduciária de Imóvel), conforme fls. 13.103/13.130, 13.131/13.167,
13.338/13.362, 13.366/13.403, 19.119/19.151, 19.220/19.223, 20.091/20.122,
13.436/13.471. Equivale, portanto, à simples apresentação da petição inicial nos
eventos judicializados sem prosseguimento do feito executório, que, como visto,
não sustentou a dedução.
No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato que serve de
base para existência da garantia não se extingue por força da consolidação da
propriedade, que se dá quando a mora não é purgada, mas sim, pela alienação em
leilão público do bem, que redundou na alienação fiduciária, a partir da lavratura
do auto de arrematação, enfim, atos continuados.
O que se extrai da lei legislação tributária é que para créditos acima de
determinado patamar não basta a efetividade da perda, sendo necessário
também que a pessoa jurídica sinalize empenho na cobrança daqueles valores, ou
seja, a disciplina normativa introduzida pelo art. 9o da Lei no 9.430, de 1996,
coloca como premissa a demonstração de interesse por parte do credor na
Fl. 21307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
37
quitação da dívida. Nada mais razoável, afinal, se o próprio credor manifesta
indiferença quanto ao recebimento do crédito concedido a terceiro, não há como
considerar tal despesa como necessária à empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR/99. Resumindo, a pessoa jurídica
credora não pode quedar-se inerte frente a inadimplência configurada.
Além disso, houve deduções cujo limite temporal de dois anos entre o
vencimento da obrigação e a data da baixa sequer fora obedecido, casos de
Andaimes Versátil Equipamentos para Construção Civil Ltda -EPP, Montezano
Distribuidora Comercial Ltda, Costa Verde Vidros Ltda, Algodoal Algodoera Ltda e
Copas Construções Ltda. Ainda, em relação a Moagem Valente Ltda, embora
respeitados os dois anos, a Impugnante houve até mesmo por cancelar o
procedimento extrajudicial, fls. 20.121/20.122. (...)

Nesse sentido, entendo que a glosa deve ser mantida, vez que, ainda que
comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art.9o da Lei no 9.430, de 1996, é
necessária a apresentação de documentação que permita identificar o montante da perda e, na
impossibilidade de identificação, devida a glosa.
Deve-se destacar, no entanto, que a referida negativa se baseia na ausência de
comprovação efetiva da perda, cabendo registrar que este relator discorda do Acórdão recorrido
quando deixa a entender eventual a existência de inércia do contribuinte, tanto que o decisium
reconhece que houve o requerimento endereçado ao Oficial de Registro de Imóveis da respectiva
circunscrição imobiliária pleiteando as medidas dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514, de 1997,
acompanhado do título (Instrumento para Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de
Imóvel).
Por outro lado, aceitar a documentação supramencionada como prova inconteste
da perda a ser deduzida seria presumir valores ilíquidos que impactaria na base de cálculo
tributável, o que não se considera face a manifesta ausência de prova.
Por essa razão, entendo por manter a glosa no caso dos débitos garantidos por
imóveis.

DA EXISTÊNCIA DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL APURADOS NO PERÍODO

Por fim, da alegação de existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados no
período, o recorrente sustentou o seguinte, in verbis:

112. Por derradeiro, imperioso notar que os lançamentos combatidos não
levaram em consideração os valores de IRPJ e CSLL antecipados ao longo do ano e
Fl. 21308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
38
que compuseram saldo negativo do período de 2016, não integralmente utilizado
pela Recorrente em suas compensações via PER/DCOMP, cujos saldos
remanescentes após declarações de compensação foram objeto dos PERs n.
11219.44666.110322.1.6.02- 0309 (SN-IRPJ) e n. 00568.86155.301221.1.2.03-
1186 (SN-CSLL), transmitidos para evitar a ocorrência de decadência do direito
creditório.
(...)
113. Neste tocante, necessário seria que, anteriormente à formalização do
presente lançamento, a D. Autoridade Lançadora tivesse promovido a devida
amortização dos valores destas antecipações da Recorrente (formadoras dos
saldos negativos) para verificar se, de fato, haveria algum valor remanescente
devido a título de IRPJ e CSLL – sendo que somente eventual diferença poderia ser
objeto de exigência fiscal e passível de imputação de multa de ofício e incidência
de juros.
116. Em análise a este argumento, a r. decisão ora recorrida entendeu por bem
consignar que, neste momento processual, não possui tutela para apreciar o
pedido da Recorrente, considerando que a existência e disponibilidade do saldo
negativo de IRPJ para o período em comento está pendente de decisão
administrativa definitiva nos processos administrativos n. 16327.720668/2019-42
e n. 19614.760909/2022-44 (doc. 07).
117. De igual modo, imperioso consignar que a liquidez do saldo negativo de CSLL
também se encontra pendente de decisão administrativa a ser proferida nos
processos n. 16327.720653/2019-84 e n. 16327.720720/2022-10 (doc. 08), em
análise
ao PER/DCOMP
n.
19087.61365.190517.1.7.03-2363
e PER n.
00568.86155.301221.1.2.03-1186, respectivamente.
118. Assim, na remota hipótese de desconsideração dos tópicos precedentes,
deve-se aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos n.
16327.720668/2019-42 e n. 19614.760909/2022-44, relativos ao saldo negativo
de IRPJ, e processos n. 16327.720653/2019-84 e n. 16327.720720/2022-10,
relativos ao saldo negativo de CSLL, para a amortização de eventual débito aqui
remanescente – posto que, após confirmado o montante dos saldos negativos no
período, decorrerá a disponibilidade dos créditos pleiteados pelos PERs n.
11219.44666.110322.1.6.02-0309 (SN-IRPJ) e n. 00568.86155.301221.1.2.03-1186
(SN-CSLL); transmitidos por conservadorismo, visando salvaguardar a Recorrente
de decadência desses valores.
119. Neste ponto, a Recorrente reitera que, conforme já elucidado em sua
impugnação, concorda com o descabimento da exclusão descrita no ITEM 4.1.1,
tendo em vista ser decorrente de equívocos incorridos em seus registros. Deste
modo, requer se a amortização das antecipações formadoras dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL suficientes e disponíveis para a integralidade desta exigência (e
neste limite), por meio de imputação linear, implicando no cancelamento integral
do lançamento referente a tal item.
Fl. 21309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
39
120. Subsidiariamente, caso não acolhidas as questões preliminares e de mérito
suscitadas neste recurso, relativas aos demais itens, remanescendo integral ou
parcialmente este lançamento, requer-se que, de igual modo, seja promovida a
amortização das antecipações formadoras dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
suficientes e disponíveis para a integralidade desta exigência (e neste limite), por
meio de imputação linear, implicando no cancelamento proporcional do
lançamento referente aos eventuais itens remanescentes.

O Acórdão recorrido, por sua vez, tratou o tema da seguinte maneira, in verbis:

Ainda, constam registros que o Despacho Decisório foi objeto de manifestação de
inconformidade, já julgada pela douta 8a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em São Paulo, contra a qual foi aviado recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento.
Portanto, este Colégio Julgador não possuí tutela para reanalisar a matéria.
Quando muito poderia, e desde que aquela discussão administrativa já tivesse
findo, apreciar o pedido de amortização em relação a eventual saldo disponível
que decorresse daquele julgamento, circunstâncias que, como visto, não se
verificam.

Sendo assim, pretende o recorrente que fosse aguardado “o trânsito em julgado
administrativo dos processos n. 16327.720668/2019-42 (julgado no CARF) e n. 19614.760909/2022-44
(segundo documento anexado pelo contribuinte, o processo se encontra no CENTRO NAC GESTAO DE
PROCESSO-DRJ-RPO-SP), relativos ao saldo negativo de IRPJ, e processos n. 16327.720653/2019-84
(aguardando pauta para julgamento do Recurso Voluntário) e n. 16327.720720/2022-10 (vinculado ao
Processo 16327.720653/2019-84), relativos ao saldo negativo de CSLL, para a amortização de eventual
débito aqui remanescente – posto que, após confirmado o montante dos saldos negativos no período,
decorrerá a disponibilidade dos créditos pleiteados pelos PERs n. 11219.44666.110322.1.6.02-0309 (SN-
IRPJ) e n. 00568.86155.301221.1.2.03-1186 (SN-CSLL).”
Após consulta ao sistema de decisões, apenas o processo 16327.720668/2019-42
foi julgado em 14 de março de 2024 com decisão desfavorável ao contribuinte, segue a ementa e
resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016 COMPENSAÇÃO IRRF DE FILIAL, SUCURSAL OU COLIGADA
EM PAÍS DE TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO
BRASIL POR OCASIÃO DA REMESSA DOS RECURSOS À FILIAL NO EXTERIOR. LIMITE
DE DEDUÇÃO PREVISTO EM LEI
Fl. 21310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
40
O rendimento auferido por filial situada no exterior e objeto de IRRF no Brasil
sujeita-se, por expressa previsão contida no parágrafo único do art. 9o da Medida
Provisória no 2.158/35, aos limites estabelecidos no art. 26 da Lei no 9.249/1995.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira.

Os demais processos 19614.760909/2022-44, relativos ao saldo negativo de IRPJ, e
processos n. 16327.720653/2019-84 e n. 16327.720720/2022-10, relativos ao saldo negativo de CSLL ainda
não foram apreciados, porém, ao que parece, os referidos processos é que sofreriam interferência do
presente processo, vez que, caso o lançamento de IRPJ e CSLL sejam mantidos nesse processo, não se
restaria crédito a ser aproveitado naqueles processos, vez que já fora deduzido do auto de infração.
Por outro lado, caso o lançamento seja cancelado, a contribuinte passaria a fazer jus ao
crédito de saldo negativo. Ademais, conforme pontuado no Acórdão, (...)” na hipótese de já ter sido avidado
PER/Dcomp, seu acompanhamento seguirá rito de apreciação apartado em processo próprio e autônomo, impedindo a
autoridade julgadora de proceder qualquer análise na impugnação. Existindo decisão definitiva no processo do
PER/Dcomp que exteriorize eventual saldo disponível, este poderá ser aproveitado.
Nesse sentido, o sobrestamento tem hipóteses regimentais específicas, não
havendo previsão de sobrestamento até o trânsito em julgado na seara administrativa para o
presente. Assim, atualmente, não há previsão de suspensão do processo no CARF até o trânsito
em julgado administrativo do processo principal, quer seja no âmbito do Regimento do CARF, quer
seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo.
Isso não significa que o recorrente deva se prejudicado na eventualidade dos
processos do PER/Dcomps que exteriorizem eventual saldo disponível, acaso logre êxito em seus
pleitos, o crédito poderá ser aproveitado na execução do Acórdão respectivo, no entanto, não há
como decidir no presente processo, sobre as modificações do saldo de prejuízo realizado em
outros processos administrativos, por tratar-se de matéria não contida nos presentes autos.
Por essa razão, rejeito o pedido de sobrestamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares, conhecer o Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 21311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721019/2021-83
41
Conselheiro - Relator

Fl. 21312
DF CARF MF
Original